Tribunal: TJDFT
Processo: 0736013-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. BOLETO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar ao agravante a devolução do veículo Corolla, placa PBQ9696, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto com o fim de manter a posse do veículo com o agravado.
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. A alegação de fraude e a contribuição das partes para a sua consecução são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A alegação de fraude e a contribuição das partes para a sua consecução devem ser analisadas durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.